Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO POPULAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR EXCESSIVO DA VERBA. REDUÇÃO NECESSÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.
2. Tendo ocorrido perda do objeto, o legislador processual civil elegeu o princípio da causalidade como critério para a definição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios (art. 85, § 10, do CPC). Na espécie, como o motivo para a perda superveniente do objeto da ação popular foi a retificação de cláusula de edital de concurso público que se pretendia anular, ainda que no exercício do poder de autotutela, quem deu causa ao processo foram os responsáveis pela edição do instrumento convocatório, agindo de forma escorreita o Juiz de primeiro grau ao condenar os réus ao pagamento dos honorários advocatícios (arts. 85, § 10, do CPC c/c 12 da Lei no 4.717/65).
3. Os critérios que delimitam a fixação do valor dos honorários advocatícios determinam sejam considerados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC). Afigurando-se excessivo o valor fixado na origem, impõe-se a sua redução.
4. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.